Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência.

2. Citada por edital e após bloqueio de valores em sua conta bancária, a parte executada não compareceu ao feito, ficando sua defesa a cargo da Curadoria Especial.

3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus da parte devedora/executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

4. Em que pese a penhora via Bacenjud realizada nos autos, tem-se que o executado não compareceu ao processo, não manifestando qualquer insurgência à constrição, fato que não se justifica por suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à sua conta bancária.

5. Diante da inércia do devedor/executado em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, haja vista que tal atribuição incumbe à parte devedora e que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.